Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-49.2021.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702231-49.2021.8.07.0002 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS APELADO: DANIELLE DE OLIVEIRA SANTOS, PAULO SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno (ID 34299731). Por ora, mantenho a decisão que não conheceu do recurso conforme lançada no ID 33522882. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os apelados, ora agravados, para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 34299731. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora